Tribunal: STF
Processo: Rcl 48518
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Centrais de Abastecimento do Estado do Pará S/A (CEASA/PA) em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Autos nº 0001344-34.2017.5.08.0014) que, em agravo de instrumento, manteve a decisão de negativa de seguimento ao recurso de revista no qual a reclamante pleitava sua submissão ao regime de cumprimento de condenações via precatório (art. 910 do CPC e art. 100 da CF).
    2. A parte reclamante afirma que é sociedade de economia mista responsável pelo abastecimento de gêneros alimentícios no Estado do Pará, sem finalidade lucrativa e distribuição de lucros e dependente de dotações orçamentárias do Estado. Aduz que vem sendo gravemente lesada por decisões que continuam a submeter a reclamante ao rito de execução aplicável às pessoas jurídicas de direito privado.
    3. Sustenta, assim, afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas nas ADPFs 387 e 556, no RE 1.258.205 e nas Reclamações 44.626, 41.079 e Rcl 47.931. Alega que, nos julgados paradigmas, o STF teria afirmado a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios.
    4. Requer a concessão de tutela de urgência/evidência, para cassar a decisão reclamada. Ao final, pede a confirmação da medida, para que seja proferida outra decisão com observância dos paradigmas invocados.
    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 19).
    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    7. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:
    “Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […].”
    8. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.
    9. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral.
    10. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.
    11. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição. 
    12. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    13. Em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.
    14. Ainda, no julgamento da ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN. Confira-se a ementa do julgado:
     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN”.
    15. No caso em análise, o ato reclamado manteve a decisão de negativa de seguimento ao recurso de revista da reclamante. Desse modo, restou inalterada a decisão que inadmitiu sua submissão ao regime de cumprimento de condenações via precatório sob o fundamento de que se trata de pessoa jurídica de direito privado, criada sob a forma de sociedade de economia mista, “não fazendo jus, portanto, aos privilégios concedidos à Fazenda Pública” (doc. 14, fls.676-678). Não obstante, o STF vem acolhendo, em cognição sumária, a pretensão de sociedades de economia mista e empresas públicas que apresentam características semelhantes às da empresa ora reclamante, como, por exemplo, a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA): Rcl 46.878-MC, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 46.831-MC e Rcl 45.472-C, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 46.683 e Rcl 47.664, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 45.521, Rel. Min. Nunes Marques. 
    16. Especificamente quanto à reclamante, importante destacar que, embora não conhecida, ao final, a ADPF 555/PA, o Min. Celso de Mello nela havia deferido a cautelar, para suspender quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pela Justiça do Trabalho em face da CEASA/PA, por reconhecer que, “não obstante a natureza jurídica de sociedade de economia mista, desempenha atividade de fomento, especialmente no que concerne ao setor de produção, comercialização e abastecimento do mercado de hortigranjeiros no Estado do Pará, qualificando-se, em razão de sua específica condição institucional, como entidade delegatária de serviços públicos essenciais, prestados com exclusividade, sem concorrência com entidades do setor privado”.
    17. Assim, são verossímeis as alegações da reclamante. Reputo igualmente presentes os periculum in mora e o fumus boni iuris, tendo em conta que já iniciada a execução.
    18.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido liminar, para suspender as medidas constritivas determinadas nos Autos nº 0001344-34.2017.5.08.0014 em face das Centrais de Abastecimento do Estado do Pará S/A.
    19. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se. 
          Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator